Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730692-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA NOIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA NOIA, patrocinada pela d. Defensoria Pública, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F. que, nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora realizada via Bacenjud, no valor de R$ 382,12 (trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos). Sustenta a executada recorrente, em singela síntese, a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Salienta que os valores penhorados são provenientes de seu filho Ronaldo Filipe Crispim de Lima Noia, o qual transferiu o valor para a conta de sua mãe para ser utilizado no pagamento da fatura do cartão de crédito, uma vez que o cartão foi utilizado para compras pessoais, pois está desempregada e com um dos filhos doente, necessitando do valor para as despesas básicas da sua família. Colaciona extratos bancários os quais demonstram que dias antes do bloqueio judicial o filho da recorrente realizou uma transferência bancária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a mãe, frise-se, valor esse que seria utilizado para ajudar a mãe a pagar o cartão de crédito. Afirma que os valores penhorados são de natureza alimentar, pois destinados à sua manutenção, restando evidente que a decisão impugnada causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a sua sobrevivência e as possibilidades de suprir as suas necessidades básicas. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o imediato levantamento do valor penhorado ou, subsidiariamente, sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar em definitivo da r. decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia recebida por liberalidade de terceiro, seu filho, e destinadas ao seu sustento, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Com efeito, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. E quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Na hipótese, e examinando os documentos que instruem o recurso e os autos originários, os pressupostos legais se mostram evidentes. O d. magistrado “a quo” determinou a juntada do extrato bancário referente aos dois meses anteriores à penhora bem como do extrato do mês em que a constrição se efetivou, o que foi atendido pela devedora agravante. Com efeito, verifica-se do comprovante de transferência bancária acostado ao ID 49426370 - fl. 79 que há nexo de causalidade entre o valor penhorado (R$ 382,12) e o valor de transferência que ingressou na conta de titularidade da executada (R$ 500,00), frise-se, por liberalidade de terceiro, o Sr. Ronaldo Filipe Crispim de Lima Noia, filho da agravante, quantia essa certamente destinada ao sustento da devedora e da sua família. Da análise pormenorizada do extrato da agravante, constata-se que o seu saldo final bancário sempre permaneceu zerado durante os meses pelos quais o MM. Juiz monocrático determinou a juntada, tendo recebido a transferência bancária de seu filho, acredita-se, efetivamente para sua subsistência. Como se vê, e em uma análise preliminar antecipatória própria do momento processual, o valor penhorado foi recebido por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Por outro lado, o débito executado é oriundo de dívida fiscal, não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade constante no § 2o, do art. 833, do CPC. É dizer, na espécie, o crédito exequendo não tem natureza alimentar, e a agravante encontra-se desempregada, cuidando de um dos filhos doente e sendo auxiliada pelos demais filhos em sua subsistência. Portanto, não existem razões para se relativizar a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, cito julgados do colendo STJ e desta Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALORES BLOQUEADOS. QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E DESTINADAS AO SUSTENTO DA DEVEDORA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que não acolheu a impugnação apresentada pela 2a ré, relativa à liberação de valores bloqueados, pois entendeu que não restaram comprovadas as alegações de que referidos valores tratam-se de pensões alimentícias recebidas por terceiros, sobretudo pela ausência de identificação dos depósitos. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 3. Embora os valores bloqueados não sejam provenientes de salário ou aposentadoria, há necessidade de se reconhecer a natureza alimentar dos depósitos efetivados quando a rubrica constante nas transferências bancárias da agravante é identificada com a palavra MAMÃE. Além disso, verifica-se uma constância nos valores depositados, o que indica se tratar de uma ajuda mensal, haja vista não possuir a agravante outra renda, conforme Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos. 4. Configurado que as quantias recebidas pela executada provêm de liberalidade de terceiro, no caso, seu filho, e são destinadas a seu sustento, devida é a liberação da penhora sobre os valores bloqueados na conta corrente da agravante. 5. Recurso provido.” (07035668020198070000, Acórdão n. 1172251, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 27/05/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PASTOR. AUSÊNCIA DE RENDA. DOAÇÃO. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. FINALIDADE DE SUSTENTO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis, entre outros, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2. Ilegal a penhora se não destinada ao pagamento de prestação alimentícia, nem sendo a envergadura da importância bloqueada excessiva a ponto de descaracterizar a vinculação finalística entre o valor percebido por liberalidade de terceiro e a subsistência do beneficiado. 3. Agravo conhecido e provido.” (07092439120198070000, Acórdão n. 1194794, 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJE: 29/08/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RECEBIDOS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO. 1. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ressalvadas exceções legais. (CPC/2015 833 IV §2o) 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07164983720188070000, Acórdão n. 1146981, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, DJE: 07/02/2019.) Em que pese o entendimento do d. magistrado “a quo”, está evidente que o valor penhorado foi recebido por liberalidade de terceiro, o filho da agravante, e destinadas à subsistência da executada, atraindo, assim, a proteção legal. Entender de modo diverso tornaria inócua a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. No particular, consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis, ressalvadas as exceções legais. (Art. 833, IV, §2o, do CPC) Assim, a meu ver, encontram-se presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada, a probabilidade do direito e o risco de dano, diante da constrição de verba de natureza alimentar. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para, reconhecendo a impenhorabilidade da verba constrita - R$ 382,12 (trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos) -, determinar a sua imediata liberação. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para efetivação da medida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator